Tribunal: STF
Processo: Pet 9887
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia crime proposta por Ricardo Bretanha Schmidt, o qual, ancorado em matérias divulgadas por veículos de comunicação, atribuiu ao Senador Flávio Nantes Bolsonaro a possível prática do crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal.
    Aduz o seguinte:
    “No dia de ontem (26/08/2021), uma matéria jornalística da revista ISTOÉ tratou da suposta intermediação, por parte do senador Flávio Bolsonaro, na compra de vacina. 
    Os fatos relatados pela imprensa se amoldam, ao menos em tese , a conduta tipificada no artigo 321 do Código Penal, razão pela qual devem ser objeto de apuração.” 
    É o relatório.
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a Carta Política de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, nesse sentido, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de Justiça.
    Nessa linha, destaco que tal sistema encontra respaldo em preceitos constantes do art. 5º de nossa Carta Magna, em particular em seus incisos XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; LIII “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Estas disposições constitucionais, examinadas em seu conjunto, consubstanciam um plexo de garantias cujo objetivo é a mais ampla proteção dos cidadãos quando confrontados com o Estado-juiz. 
    Não por acaso, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, nos termos do art. 230-B, que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 
    Logo, o processamento de comunicações da possível prática de ilícitos penais, por autoridade com foro perante a Suprema Corte, deve limitar-se, em regra, à simples formalização do conhecimento provocado ao titular da ação penal.
    Isso posto, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para adotar as medidas que julgar pertinentes. Após, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), julgo extinto o feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator